Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701523-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MITRANO PERAZZINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por RENATO MITRANO PERAZZINI (autor) em face da sentença de ID66338341, que indeferiu o pedido de repactuação de dívidas ante o não preenchimento dos requisitos do art. 104-A do CDC (Lei 14.181/21). Nas razões recursais, preliminarmente, informa a ocorrência de fatos novos consistentes na perda da função anterior e no adoecimento de sua filha que atentou contra a própria vida, o que contribuiu para a diminuição de sua renda e o agravamento do quadro de superendividamento: “Pois bem, para contribuir ainda mais com a situação do seu superendividamento, o apelante foi dispensado da função que ocupava de diretor administrativo e passou a exercer a função de gerente administrativo, trazendo consigo, claro a diminuição de salário em mais de r$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Neste contexto, ficou evidenciado uma diminuição em seus rendimentos mensais de R$ 2.363,05 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e cinco centavos) e, o que estava ruim, ficou ainda pior com esta redução considerável em sua renda já completamente comprometida” (ID66338343 – Págs. 7/8). Na oportunidade, foram apresentados os documentos de ID66338344 a ID66338350. “Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado” (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, intimem-se os recorridos/réus BANCO PAN S.A e BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar explicitamente sobre os fatos alegados e os documentos apresentados nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora